Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721913-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E C I S Ã O O agravante requer a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (ID 74780871). DEFIRO o pedido. Esclareço que o recurso não admite sustentação oral, nos termos do art. art. 109 c/c art. 110, inciso I, alínea “a” do RITJDFT e art. 937 inciso VIII, do CPC. O processo no qual não será realizada sustentação oral é incluído em lista de proclamação de resultados. Caso o advogado queira acompanhar o julgamento, deve comparecer ao Tribunal no dia da sessão, antes do seu início, e requerer ao servidor da Secretaria da Turma que o processo seja excluído da referida lista. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator